Tribunal: TJES
Processo: 0014165-50.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Violação de domicílio
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014165-50.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSANDRA FERNADES SCARPELLI e outros
APELADO: RODRIGO LUIZ SIMOES BARBOSA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL NOS AUTOS Nº 0014165-50.2020.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL DA CAPITAL – GABINETE 03

APELANTE: RODRIGO LUIZ SIMOES BARBOSA

APELADO: ALESSANDRA FERNADES SCARPELLI e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ADEMAR J. BERMOND

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Trata-se de apelação criminal interposta por
RODRIGO LUIZ SIMOES BARBOSA
em face de sentença que julgou procedente os pedidos da exordial, condenando o apelante nos termos do art. 150 do Código Penal, a pena de 01 (um) mês de detenção ou 30 (trinta) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo na época do fato, com regime aberto para início de cumprimento da sanção imposta.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, a absolvição pela ausência de autoria e prova da materialidade do delito, na forma do disposto no inciso VII do art. 386 do CPP.

Em contrarrazões e parecer recursal, o parquet pugnou pela manutenção da sentença, uma vez que devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa

Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem, ao valorar adequadamente o acervo probatório e aplicar corretamente o sistema normativo, uma vez que restou devidamente comprovada a autoria e materialidade delitiva, por meio do Boletim Unificado carreado aos autos, ratificado pela oitiva da testemunha e interrogatório do denunciado.

Neste lastro, a autoria restou evidenciada, além do que, o apelante confirma ter realmente forçado o portão do prédio com o fim de se esconder, sob alegação de que estava sendo perseguido após deixar uma boate de
streap tease
em Coqueiral de Itaparica.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 82, §5º, da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)